Tribunal: TCU
Processo: 010.064/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9072/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento por esta Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.064/2024-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ascendino D'Ávila Melo Jr. (XXX.593.807-XX); Dionísio Amaro Moisés (XXX.883.008-XX); Dionísio Amaro Moisés (XXX.883.008-XX); Dionísio Amaro Moisés (XXX.883.008-XX); Gerardo de Oliveira Evangelista (XXX.252.717-XX); Marco Antônio Santos de Paula (XXX.904.697-XX); Rogério Jorge Dietrich (XXX.920.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. informe, no prazo de trinta dias, se ocorre a hipótese de aplicação do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos proventos de pensão pagos a eventuais beneficiários dos srs. Dionísio Amaro Moisés, Rogério Jorge Dietrich e Marco Antônio Santos de Paula; 1.7.2. cadastre, no prazo de trinta dias, se ainda não o fez, os atos de pensão instituídos pelos militares de que cuida este processo.